Tribunal: TJDFT
Processo: 0734562-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ELIMINAÇÃO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo
103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço
do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que o ato administrativo está vinculado na eliminação do recorrente do concurso público. Sendo que os princípios da ilegalidade e isonomia não foram observados. Afirma ser apto para o avanço das demais fases do concurso. Esclarece que foi eliminado por erro médico, reconhecido judicialmente. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente alega falta de interesse de agir, o concurso que o recorrente participou, regido pelo Edital no 01/2011, já terminou. No mérito, esclarece que o recorrente foi considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde do concurso, pois, não apresentou, tempestivamente, o Exame Oftalmológico da Refração e porque a Avaliação da Acuidade Visual apresentada não especificava se era com ou sem correção visual. Os candidatos convocados que fossem considerados inaptos seria eliminado do concurso. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrente entende que tem um direito e pretende, mesmo que judicialmente, assegurar este direito, demonstrado, portanto, o seu interesse de agir. Preliminar Rejeitada.
6. O recorrente era candidato no Concurso de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2011. Tendo sido eliminado do certame por não ter apresentado os Exames de Refração e de Avaliação de Acuidade Visual. O recorrente retornou à Clínica Oftalmológica, onde o médico esclareceu que as informações contidas em seu relatório seriam suficientes e atenderiam perfeitamente as exigências editalícias. No entanto, a Banca manteve a eliminação do candidato. O recorrente impetrou Mandado de Segurança, obtendo liminar favorável para que fosse concedido novo prazo para apresentação de relatório médico adicional. Posteriormente o processo foi extinto sem julgamento do mérito, diante da necessidade de dilação probatória, e, a liminar revogada. O recorrente ajuizou Ação de Conhecimento, onde o pedido de tutela foi indeferido, tendo o recorrente desistido da ação. Por fim, o recorrente ajuizou ação em face da Clínica Oftalmológica, sendo o feito sentenciado condenando, solidariamente, o médico e a Clínica, ao pagamento, em favor do recorrente, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais.
7. Os atos administrativos são passiveis de controle pela própria administração pública, ante o princípio da autotutela. Ele atribui à Administração a possibilidade de anular os atos ilegais e de revogar os inoportunos. No entanto, no presente caso, a Administração agiu corretamente. Pelos documentos juntados aos autos, o Relatório Médico estava incompleto, tanto é assim, que o recorrente obteve êxito em ação contra a Clínica Oftalmológica.
8. Desse modo, na espécie, não se verifica ilegalidade ou vício no ato administrativo decisório. Ausente qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido.
9. O recorrente não logrou êxito em comprovar ilegalidade ou vício no ato administrativo. E, quanto ao reconhecimento da prática de ato ilícito por parte da Clínica prestadora de serviço de saúde, os atos praticados por terceiros, sem nenhum vínculo com a Administração Pública, não podem ser atribuídos ao ente Estatal.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.